Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDSAUDE. AUTORA BENEFICIÁRIA NA EXECUÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. DECRETO 20.910/32. TEMA 877 E 515 STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 877), o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o artigo 94 da Lei 8.078/90. 1.1 Igualmente, o c. STJ firmou a tese (Tema 515) de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos.
2. Segundo a disciplina do Decreto 20.910/32 “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (inteligência dos arts. 1o, 8o e 9o).
3. Ausente a ocorrência da prescrição quando, de um lado, o cumprimento de sentença coletivo, que ensejou a interrupção do lapso prescricional, ainda está em curso; e, por outro lado, a execução individual, proposta antes de implementado o prazo prescritivo, se deu após determinação judicial proferida pelo Juízo no qual tramita o feito executivo coletivo. 3.1 Considerando que o último ato processual da causa interruptiva ainda não aconteceu, não há que se falar em prescrição da pretensão executória da agravada. 3.2 Os Temas Repetitivos 515 e 877 do c. Superior Tribunal de Justiça são inaplicáveis, considerando o devido distinguishing do caso concreto
4. Em rejulgamento, recurso conhecido e desprovido.